Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705517-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade parcial do recurso interposto, à luz do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o pedido de devolução dos valores ilegalmente retidos que ultrapassam o limite de 30% do salário do apelante não foi deduzido na origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator